Tribunal: TJDFT
Processo: 0733656-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NOVAS INEXISTENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PROVA APÓS ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VALIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A inexistência de prova nova que não poderia ser apresentada durante a ação originária obsta a possibilidade de relativização da coisa julgada e da segurança jurídica, pois a revisão criminal não é palco para fazer as vezes de uma segunda apelação criminal e, tão pouco, se destina ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias.
3. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência.
4. A tese de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborada por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” somente foi firmada pelo STJ após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ademais, ainda que assim não fosse o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo por testemunha ocular.
5. A alteração de entendimento jurisprudencial, verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da sentença em sede de revisão criminal.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.